Tribunal: STF
Processo: HC 239731
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR (ART. 33, § 4º). REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DO DECISUM . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. Agravo regimental desprovido.